Tribunal: TJPA
Processo: 0802276-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802276-72.2021.8.14.0000
PACIENTE: IDINEY CORREA MENDONCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS 21/STJ E 02/TJPA. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO DE 90 DIAS PARA REAVALIAÇÃO NÃO PEREMPTÓRIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a instrução criminal já foi encerrada e o réu, inclusive, já foi pronunciado, conforme entendimento esposado nas súmulas nº 21/STJ e 02/TJPA. Ademais, não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.

2. As Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não resulta na ilegalidade e revogação automática da prisão preventiva, pois tal prazo não é peremptório.

3. Incabível a assertiva de ausência de requisitos legais para a decretação da custódia preventiva do paciente, quando presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela – considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado o envolvimento do paciente em crime anterior.

4. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

IDINEY CORREA MENDONÇA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000221-46.2019.8.14.0003.

Consta da
impetração
que o paciente foi
preso em flagrante delito no dia 13/01/2019
, como incurso
no art. 121, §2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, do CPB
. A denúncia foi recebida em 12/03/2019, a audiência de instrução ocorreu no dia 16/07/2019, sua continuação se deu no dia 07/08/2019, onde foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como procedido o interrogatório do acusado. O pedido de revogação da prisão preventiva fora negado na sentença de pronúncia datada de 07/08/2019.

Alegam os impetrantes o
excesso de prazo na formação da culpa,
dado que
a custódia do paciente já perfaz mais 796 (setecentos e noventa e seis) dias desde a data de sua prisão em flagrante
, tempo esse que pode ter ultrapassado eventual tempo de condenação, vez que o crime se deu na modalidade tentada, ou seja,
o paciente pode estar sendo submetido a um regime mais severo do que lhe será aplicado
.

Aduzem, ainda, que se trata de comarca de Vara Única, que atualmente não possui juiz titular e com o atual cenário de enfrentamento rigoroso da pandemia da COVID-19,
os procedimentos de revisão da manutenção da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias ou revogação da mesma não têm qualquer previsão de acontecer
, não podendo o paciente sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado.

Argumentam, também, a
ilegalidade da prisão preventiva do paciente
, cuja revogação, por ocasião da sentença de pronúncia, foi indeferida
sem qualquer fundamentação concreta
, não havendo, nos autos, elementos que façam presumir que ele cometerá novos delitos, caso esteja em liberdade.

Destacam, por fim,
que o réu é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa
, de maneira que
faz jus à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, aptas, adequadas e suficientes ao caso.

A liminar requerida foi indeferida
, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o RMP ofereceu denúncia contra o paciente, no dia 25.02.2019, dando-o como incurso no art. 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB. A prisão flagrante foi homologada e convertida em custódia preventiva no dia 14/01/2019, na audiência de custódia.

Informa que a denúncia foi recebida em 12.03.2019. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como apresentou resposta à acusação, por seu advogado constituído, no dia 07.05.2019.

Afirma que em 22.05.2019, aquele Juízo indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

Prossegue informando que a audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 16.07.2019 e, em continuação, no dia 07.08.2019. A sentença de pronúncia foi proferida em 07.08.2019. A defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito em 03.09.2019.

Assevera que este TJPA, seguindo decisão proferida por esta relatora, conheceu o recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Por fim, informa que o processo está, atualmente, aguardando designação da sessão do Tribunal do Júri.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, vislumbra-se, no vertente caso, que tal alegação afigura-se insubsistente.

A um, porque a instrução criminal já foi encerrada e o réu, inclusive, já foi pronunciado, de maneira que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sumular do STJ e desta Corte de Justiça,
verbis
:

Súmula nº 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula n° 02/TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

A dois, porque se percebe que a mora processual existente não é injustificada, pois conforme bem informou o magistrado coator,
a defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito
, que foi julgado por esta Corte de Justiça – que lhe negou provimento –
tendo a decisão, segundo consulta ao Sistema LIBRA, transitado em julgado em 09.12.2020
. Os autos
retornaram àquela Vara na data de 15.03.2021
, tendo sido conclusos ao Juiz em 30.03.2021, o qual, de acordo com suas informações, designará a data para a realização da sessão do Júri.

Ademais, não se pode olvidar a
excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais
, restando claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Aliás, em relação ao argumento de que a revisão da manutenção da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias não tem qualquer previsão de acontecer, hei por bem transcrever entendimento da Corte Superior,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDAMUS ORIGINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. SÚMULA 691/STF. INCIDÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ impetrado contra decisão monocrática do relator, que indeferiu medida de urgência em
mandamus
originário, quando não evidenciadas teratologia ou ilegalidade manifesta. 2.
O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva
. 3.
Omissis.
5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 629.415/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

No tocante à alegada
ilegalidade da prisão preventiva do paciente,
ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia preventiva
, entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva (fls. 08/10):

“(...) Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar.
O crime em estudo possui pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão
.

(...)

No caso em apreço,
os depoimentos colhidos apontam para o envolvimento do(s) autuado(s) no crime em questão, além das declarações aferirem indiretamente a materialidade delitiva, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva
(prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.
No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que a suposta prática de homicídio tentado e o modo como o delito foi possivelmente cometido, indicam a necessidade de se garantir a ordem pública. Tem-se que o autuado, sem motivação aparente, iniciou conduta para atingir a vítima enquanto está se encontrava de costas, utilizando-se para tanto de uma arma branca. O autuado aparentemente somente não conseguiu seu intento porque o ofendido foi avisado por um colega, sendo que chegou a dar o golpe, o qual nada atingiu. Aponta-se que o autuado não possui respeito pela dignidade de seus semelhantes, agindo de forma violenta e repulsiva, tentando atingir a integridade física da ofendida sem motivação aparente com suposto animus necandi. O acusado ainda responde a outro delito neste juízo, sendo condenado provisoriamente por tráfico de drogas, demandando reiteração de condutas
. Comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública, devendo esta ser preservada de novos atos delitivos praticados pelo flagrado, sobretudo o modo como o delito foi supostamente praticado, conforme já ressalvado acima.

(...)

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva da autuada (arts.312 e 313, I e parágrafo único, CPP) - e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória – CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA. Saliento que a primariedade e bons antecedentes não obstam a decretação da prisão, mormente considerando o modo do delito foi supostamente perpetrado. Ante o exposto,
DECRETO A
PRISO PREVENTIVA
de
IDINEY CORREA MENDONÇA
(...)”

Em decisão de manutenção da segregação cautelar, proferida em 26.06.2019, o Juiz assim delineou:

“Nego ao apelado o direito de apelar em liberdade
considerado a forma como delito foi supostamente perpetrado, bem como pela reiteração de condutas, considerando que o demandado é condenado provisoriamente nos autos de nº 000342887.2018.8.140003
. (...)”

A princípio, mister frisar, apenas à guisa de esclarecimento, que esta última decisão foi proferida ao final da sentença de pronúncia, quando o magistrado analisou a necessidade de manutenção da prisão do paciente, antes de a defesa interpor o respectivo Recurso em Sentido Estrito. Portanto, vê-se que a autoridade judicial laborou em equívoco ao utilizar o termo "apelar", eis que, na verdade, deveria ter apenas mantido a custódia preventiva ou utilizado o termo "recorrer". Tal erro material, contudo, em nada influencia o teor e a validade da decisão em epígrafe.

Verifica-se que as supracitadas decisões se encontram devidamente fundamentadas, ainda que, esta última, de maneira sucinta, estando aptas a autorizar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

De fato, segundo os documentos acostados aos autos, em especial as informações judiciais, tem-se que, no dia dos fatos, o paciente fora preso em flagrante delito, em via pública, logo após ter tentado esfaquear a vítima André Luis Pereira da Silva, que estava conversando com outras pessoas, quando surgiu o paciente, o qual se posicionou-se por trás daquela, tentando atingir-lhe a cintura, do lado esquerdo, não alcançando seu objetivo, pois outro indivíduo viu o momento em que o acusado puxou a faca e avisou, dizendo as textuais:
“Ei porra!”
, oportunidade em que o ofendido se esquivou do golpe. A arma usada no crime foi apreendida com a mãe do acusado. No momento da prisão, o acusado apresentava vestígios aparentes de ter ingerido bebida alcoólica e estava com forte odor etílico. Houve resistência e foi preciso fazer uso de algemas.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, dada a informação judicial de que ele
responde a outro processo criminal, o que só vem a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, conforme asseverou o Juiz
a quo
, no antedito decreto cautelar.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. REVALIDAÇÃO DA PRISÃO. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada no modus operandi, pois praticaram um homicídio tentado e comunhão de intenções e congruência de ações, utilizando-se de recurso que dificultou sobremaneira a defesa da vítima. Observe-se que na suposta infração atribuída aos denunciados, estes agiram em plena via pública e sem qualquer receio de serem reconhecidos - conduta esta que infunde medo à comunidade e também às testemunhas, bem como na reiteração delitiva, pois haja vista responderem a outros processos por supostos cometimentos de crimes análogos em modus operandi e motivação, não se verifica ilegalidade
. 2. Sabe-se que o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais, não havendo manifesto constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC 142.647/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, é perfeitamente clara a inexistência de qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2021